Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que o absolveu de forma imprópria pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e impôs medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico por período indeterminado, até a cessação da periculosidade. A Defensoria Pública pleiteia a substituição da internação por tratamento ambulatorial, em razão da inimputabilidade do réu e da natureza da pena de detenção prevista para o delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a medida de segurança de internação compulsória deve ser substituída por tratamento ambulatorial; e (ii) estabelecer se a periculosidade do agente justifica a imposição de medida de internação em hospital psiquiátrico; (iii) examinar a competência para concessão da isenção de custas processuais, pleiteada pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A opção entre internação ou tratamento ambulatorial não se baseia exclusivamente na natureza da pena aplicável - detenção ou reclusão, mas, sobretudo, na periculosidade do agente e na necessidade de proteção das vítimas e da sociedade, conforme o art. 97 do Código Penal.
4. O laudo psiquiátrico conclui pela inimputabilidade do réu, diagnosticado com dependência química severa. Embora sugerido o tratamento ambulatorial, tal medida não se mostra adequada diante do histórico de reiteração delitiva e descumprimento de medidas judiciais.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação da medida de segurança deve priorizar a periculosidade do agente, ainda que o crime seja punível com detenção. A internação é considerada necessária e proporcional no presente caso.
6. A reincidência no descumprimento de medidas protetivas e a incapacidade do réu de aderir a tratamentos menos restritivos indicam a necessidade de maior controle, justificando a internação compulsória.
7. A isenção de custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, que é o competente para avaliar a condição de hipossuficiência do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
9. A medida de segurança a ser aplicada ao agente inimputável deve levar em consideração a periculosidade do réu e não apenas a natureza da pena cominada ao delito.
10. A internação compulsória é adequada e proporcional quando alternativas terapêuticas menos restritivas se mostram ineficazes.
11. A competência para conceder isenção de custas processuais é do Juízo da Execução, cabendo-lhe analisar a hipossuficiência do sentenciado e conceder, se cabível, a gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 96, I e art. 97; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, parágrafo único, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.891.989/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/10/2020; TJDFT, Acórdão 1899851, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 01/08/2024.